Tribunal: TJES
Processo: 5000381-21.2025.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-21.2025.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO OLIOZA
RECORRIDO: IASES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000381-21.2025.8.08.0042

RECORRENTES: ADRIANO OLIOZA

RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO (IASES)

JUIZ SENTENCIANTE: RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. FORMA DE PAGAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade do contrato temporário e condenou o requerido ao depósito dos valores de FGTS em conta vinculada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir a forma de pagamento do débito (expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV em vez de depósito em conta vinculada).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria, inclusive do TJES, é pacífica no sentido de que, declarada a nulidade do vínculo administrativo, o pagamento dos valores devidos a título de FGTS pela Fazenda Pública deve ocorrer por meio do regime de precatórios ou RPV, conforme o art. 100 da Constituição Federal, sendo incabível o depósito direto em conta vinculada.

4. Diante da nulidade do contrato e da natureza administrativa da relação, a forma de quitação da dívida judicial deve seguir o rito constitucional previsto para os pagamentos devidos pela Fazenda Pública.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença, determinando que o pagamento seja realizado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Tese de julgamento:
“O pagamento de verbas de FGTS, em casos de nulidade de contrato com a Administração Pública, deve ser efetuado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, e não por depósito em conta vinculada.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por
ADRIANO OLIOZA
em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO (IASES)
, na qual a parte autora pretendem a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência, requer a condenação do recorrido ao pagamento do FGTS, dos seguintes períodos: (1º -
01/09/2014 a 28/08/2016); 2º - 02/03/2017 a 01/08/2018; 3º - 01/08/2018 a 01/02/2021; 4º 07/05/2021 a 07/05/2023 e 5º - 01/12/2023 a dias atuais)
.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 17839278), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADO NA INICIAL para o fim de: a) Declarar a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrados entre as partes; b) Condenar a parte ré a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021.
O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador, observada a prescrição quinquenal.
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. (grifo nosso)

O autor interpôs Recurso Inominado (ID 17839281), pugnando que que os valores deferidos em sentença sejam pagos através de RPV – Requisição de Pequeno Valor/Precatório.

Contrarrazões da requerida no ID 17839283 para que seja dado parcial provimento ao recurso, apenas para admitir a alteração da forma de pagamento da condenação, possibilitando sua satisfação mediante RPV ou Precatório.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não foram suscitadas preliminares ou prejudiciais de mérito, razão pela qual passo a análise da questão suscitada pelo autor, no que pertine à forma de pagamento das verbas de FGTS.

Cinge-se a controvérsia em apurar se o pagamento das referidas verbas de FGTS deve ocorrer em conta vinculada do trabalhador, como estipulado em sentença, ou por meio de RPV/Precatório.

Pois bem. Indo direto ao ponto.

No que tange ao pagamento dos valores deferidos a título de FGTS seja realizado por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor, uma vez que a decisão de piso determinou que tais valores devam ser depositados em conta vinculada do trabalhador,
assiste
razão ao recorrente.

Como foi declarada a nulidade dos contratos de trabalho temporários e em face da inexistência de conta vinculada de FGTS em nome do servidor durante o período laboral, o depósito em tal modalidade se torna inviável. A jurisprudência orienta que o pagamento deve ser feito diretamente ao trabalhador, por meio do regime de precatórios ou RPV.

Sendo assim, a forma adequada para o cumprimento da obrigação por parte da Fazenda Pública é a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV). 2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da Republica, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo.
Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV. 3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da Republica, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003
. 4) Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIOS E/OU RPV.1
. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos (CF, art. 100), exceção feita àquelas obrigações definidas como requisições de pequeno valor (CF, § 3º do art. 100). 2.
O pagamento do valor relativo ao FGTS imposto à fazenda pública em decisão judicial far-se-á, conforme o caso, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o que será definido na fase de liquidação de sentença com a apuração do valor da condenação, não sendo possível o depósito diretamente em conta vinculada.
3. Recurso provido." (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002099, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) (destaquei).

Desta forma, na esteira da fundamentação e jurisprudência acima colacionada, o pagamento do FGTS deverá ocorrer por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor ou Precatório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para estipular que os pagamentos deverão ser efetivados por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor ou Precatório. Sem custas e honorários advocatícios em face do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)